Tribunal: TJSP
Processo: 0018903-88.2020.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Calúnia
Órgão julgador: Francisco Casconi
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO PENAL PRIVADA – CÂMARA CRIMINAL E TURMA DE COLÉGIO RECURSAL – QUEIXA-CRIME QUE TRAZ IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE CALÚNIA EM SUA FORMA MAJORADA (ARTIGO 138 C.C. 141, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL) – PENA QUE SUPERA O TETO DE DOIS ANOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS – VERBETE DA SÚMULA No 82 DESTA C. CORTE – DECISÃO RECORRIDA, ADEMAIS, PROFERIDA

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO PENAL PRIVADA – CÂMARA CRIMINAL E TURMA DE COLÉGIO RECURSAL – QUEIXA-CRIME QUE TRAZ IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DO DELITO DE CALÚNIA EM SUA FORMA MAJORADA (ARTIGO 138 C.C. 141, INCISO III, DO CÓDIGO PENAL) – PENA QUE SUPERA O TETO DE DOIS ANOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS – VERBETE DA SÚMULA No 82 DESTA C. CORTE – DECISÃO RECORRIDA, ADEMAIS, PROFERIDA PELO JUÍZO COMUM CRIMINAL – COMPETÊNCIA DO COLÉGIO RECURSAL RESTRITA AO EXAME DE RECURSOS ORIUNDOS DE DECISÕES DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – ARTIGO 84, §1o, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, 82 DA LEI No 9.099/95 E 39 DO PROVIMENTO CSM No 2.203/2014 – PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL E DA C. CÂMARA ESPECIAL DO E. TJSP – PROCEDÊNCIA PARA FIRMAR A COMPETÊNCIA DA C. 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL, SUSCITADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2021.0000057497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de
Competência Cível no 0018903-88.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté,
em que é suscitante 2a TURMA CÍVEL E CRIMINAL DO COLÉGIO RECURSAL DE
TAUBATÉ, é suscitado 6a CÂMARA CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM O CONFLITO PROCEDENTE E
COMPETENTE A 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO AGUILAR
CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB VALENTE, JAMES
SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E
SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO, ARTUR MARQUES, LUIS SOARES DE
MELLO,
RICARDO
ANAFE,
XAVIER
DE
AQUINO,
ANTONIO
CARLOS
MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS
E MÁRCIO BARTOLI.
São Paulo, 27 de janeiro de 2021.
FRANCISCO CASCONI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0018903-88.2020.8.26.0000 - VOTO No 35.833
2/7
CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 0018903-88.2020.8.26.0000
COMARCA:
TAUBATÉ
SUSCITANTE:
2a TURMA CÍVEL E CRIMINAL DO COLÉGIO
RECURSAL DE TAUBATÉ
SUSCITADA:
6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
INTERESSADAS: LÚCIA HELENA RODRIGUES DOS SANTOS
VALLE; MÁRCIA DA SILVA SANTOS
VOTO No 35.833
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA
AÇÃO PENAL
PRIVADA
CÂMARA CRIMINAL E TURMA DE COLÉGIO
RECURSAL
QUEIXA-CRIME QUE TRAZ IMPUTAÇÃO DA
PRÁTICA DO DELITO DE CALÚNIA EM SUA FORMA
MAJORADA (ARTIGO 138 C.C. 141, INCISO III, DO
CÓDIGO PENAL)
PENA QUE SUPERA O TETO DE DOIS
ANOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS CRIMINAIS VERBETE
DA SÚMULA No 82 DESTA C. CORTE
DECISÃO
RECORRIDA, ADEMAIS, PROFERIDA PELO JUÍZO COMUM
CRIMINAL
COMPETÊNCIA DO COLÉGIO RECURSAL
RESTRITA AO EXAME DE RECURSOS ORIUNDOS DE
DECISÕES DO SISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS

ARTIGO 84, §1o, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL, 82 DA
LEI No 9.099/95 E 39 DO PROVIMENTO CSM No
2.203/2014 PRECEDENTES DO C. SUPERIOR TRIBUNAL
DE JUSTIÇA, DESTE C. ÓRGÃO ESPECIAL E DA C. CÂMARA
ESPECIAL DO E. TJSP
PROCEDÊNCIA PARA FIRMAR A
COMPETÊNCIA DA C. 6a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL,
SUSCITADA.
L

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0018903-88.2020.8.26.0000 - VOTO No 35.833
3/7
Conflito de competência estabelecido entre a 2a
Turma Cível e Criminal do Colégio Recursal de Taubaté/SP e a C.
6a Câmara de Direito Criminal desta Corte para enfrentamento
do reclamo interposto nos autos da queixa-crime no
1011081-38.2016.8.26.0625, contra r. decisão de fls. 29 que
rejeitou a inicial por falta de justa causa.
Distribuídos originalmente o recurso à C. 6a Câmara
de Direito Criminal, o v. Acórdão encartado a fls. 90/94, relatado
pelo eminente Des. Marcos Correa, por unanimidade não
conheceu do recurso, ao fundamento de que o crime de calúnia,
previsto no artigo 138 do Código Penal, é punido com pena
máxima de dois anos de detenção e multa, abrangido pela
limitação instituída no artigo 61 da Lei no 9.099/95, ordenando
remessa dos autos ao Colégio Recursal competente.
Redistribuídos os autos, a 2a Turma Cível e Criminal
do Colégio Recursal de Taubaté/SP, nos termos do v. Acórdão
acostado a fls. 120/124, sob relatoria do eminente Juiz Dr.
Carlos Eduardo Reis de Oliveira, declinou da competência e
suscitou o presente conflito, argumentando não competir ao
Colégio Recursal o exame de recursos interpostos contra
decisões proferidas pelo Juízo Criminal Comum, ao passo que à
luz da Súmula no 82 desta C. Corte a competência recursal seria
mesmo da C. 6a Câmara de Direito Criminal, pois a inicial dirige
imputação do crime de calúnia em sua forma qualificada.
Processado o conflito, a Douta Procuradoria-Geral de
Justiça, em parecer acostado a fls. 132/134, opinou pela
competência da C. Câmara suscitada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0018903-88.2020.8.26.0000 - VOTO No 35.833
4/7
É o breve relatório.
In
casu,
configurado
conflito
negativo
de
competência, ambos os órgãos jurisdicionais consideram-se
incompetentes para exame do reclamo (fls. 39/42) interposto em
contra r. decisão que rejeitou a queixa-crime (fls. 29).
Com razão o v. Acórdão suscitante.
Colhe-se da inicial de fls. 01/03 que LÚCIA HELENA
RODRIGUES DOS SANTOS VALLE ofereceu queixa-crime contra a
“SRA. MÁRCIA”, imputando à querelada a prática de fatos
configuradores, em tese, do delito previsto no artigo 138 do
Código Penal, em circunstâncias que se amoldarim à causa de
aumento de pena do artigo 141, inciso III, do mesmo diploma
legal, a justificar majoração da reprimenda em um terço.
Sedimentado no âmbito desta C. Corte, pelo verbete
da Súmula no 82, que “compete ao Juízo Criminal Comum
processar e julgar ação na qual se imputam ao réu crimes cuja
soma das penas máximas ultrapassa o limite de 02 (dois) anos
previsto no art. 61 da Lei 9.099/95”, hipótese, portanto, que se
alinha ao caso concreto, na medida em que a pena máxima do
delito em comento supera o teto dos juizados especiais criminais
quando somada à causa de aumento de pena imputada.
Não bastasse, remansoso o entendimento de que não
compete ao Colégio Recursal enfrentamento de recursos
interpostos contra julgados proferidos por Juízo Criminal Comum
como ocorre in casu, fls. 29 mas apenas daqueles oriundos
dos sistemas dos Juizados Especiais, à luz do que dispõem os

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0018903-88.2020.8.26.0000 - VOTO No 35.833
5/7
artigos 84, §1o, da Constituição Estadual, 82 da Lei no 9.099/95
e 39 do Provimento CSM no 2.203/2014.
Assim sendo, venia concessa, sobressai clara a
competência da C. Câmara suscitada para enfrentamento do
reclamo reproduzido a fls. 39/42.
Nessa mesma linha de raciocínio, o C. Superior
Tribunal de Justiça robora o entendimento:
“PROCESSUAL PENAL E PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS
CORPUS.
AÇÃO
PENAL
PRIVADA.
CALÚNIA,
DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. AUDIÊNCIA PRÉVIA DE CONCILIAÇÃO.
NÃO REALIZAÇÃO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. CONCURSO
MATERIAL DE INFRAÇÕES DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO.
SOMA DAS PENAS EM ABSTRATO SUPERIOR A DOIS ANOS.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ATIPICIDADE DO FATO.
AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. DESCRIÇÃO
RAZOÁVEL DOS FATOS IMPUTADOS. TESES DEFENSIVAS QUE
DEPENDEM DE INSTRUÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO
EVIDENCIADO. RECURSO IMPROVIDO.
(...)
2. A despeito dos delitos em apuração serem de menor
potencial ofensivo, deve-se considerar a soma das penas
máximas em abstrato em concurso material, ou, ainda, a
devida exasperação, na hipótese de crime continuado ou
concurso formal, e ao se verificar que o resultado da
adição é superior a dois anos, afasta-se a competência do
Juizado Especial Criminal.” (RHC 60.883/SC, Rel. Ministro
NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe
19/08/2016) grifou-se.
“O paciente teve ajuizada contra si queixa-crime, pela suposta
prática dos crimes previstos nos arts. 139 e 140 c.c art. 141,
incisos III e IV, todos do Código Penal, pela irrogação de
ofensas por meio de rede social. A jurisprudência desta eg.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0018903-88.2020.8.26.0000 - VOTO No 35.833
6/7
Corte firmou-se no sentido de que, para fins de fixação de
competência do Juizado Especial, será considerada a soma das
penas máximas cominadas ao delito com a causa de aumento
que lhe seja imputada, resultado que, ultrapassado o patamar
legal de 2 (dois) anos, afasta a competência do Juizado Especial
Criminal. (Precedente).”
(STJ
HC 326.391/ES, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
05/11/2015,
DJe
16/11/2015)
Sem discrepar, precedentes deste C. Órgão Especial
e da C. Câmara Especial deste E. Tribunal apontam para a
mesma solução:
“CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. Queixa-crime proposta
para apuração das infrações penais de calúnia, difamação e
injúria, com a causa de aumento de pena do art. 141, III, do
Código Penal, distribuída para o Juizado Especial Criminal de
Campinas. Determinação de remessa para uma das Varas
Criminais local. Medida acertada. Infrações penais com penas
cominadas que, somadas, ultrapassam 2 anos. Eventual análise
da imputação feita ao réu deve levar em conta o que consta da
inicial, vedada a interpretação ampliativa ou restritiva dos fatos
descritos e da capitulação jurídica apresentada. Competência da
Juíza suscitante da 5a Vara Criminal de Campinas.”
(TJSP;
Conflito
de
Jurisdição
0013901-40.2020.8.26.0000; Relator (a): Dimas Rubens
Fonseca (Pres. da Seção de Direito Privado); Órgão
Julgador: Câmara Especial; Foro de Campinas - 5a Vara
Criminal; Data do Julgamento: 17/06/2020; Data de
Registro: 17/06/2020). No mesmo sentido: TJSP; Conflito
de Jurisdição 0021292-46.2020.8.26.0000; Relator (a):
Guilherme G. Strenger (Pres. Seção de Direito Criminal);
Órgão Julgador: Câmara Especial; Foro Central Criminal
Barra Funda - 32a Vara Criminal; Data do Julgamento:
11/11/2020; Data de Registro: 11/11/2020.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ÓRGÃO ESPECIAL
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Conflito de Competência Cível no 0018903-88.2020.8.26.0000 - VOTO No 35.833
7/7
“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. Colégio Recursal julga
recursos oriundos de decisões proferidas por Juiz em exercício
em Juizado Especial. Decisão, in casu, proferida por MMa Juíza
da 2a Vara Judicial da Comarca de Conchas. Competência da
Câmara Criminal suscitada, nos termos do art. 84, § 1o, da
Constituição Estadual e Provimento no 806/03, do CSM -
Precedentes do C. Órgão Especial. O Colégio Recursal só tem
competência para julgar recurso oriundo de decisão proferida
por Juiz de Direito em exercício em Juizado Especial.” (TJ/SP
Conflito de Competência no 0267406-40.2012.8.26.0000,
rel. Des. Luis Ganzerla, j. em 27.02.2013). No mesmo
sentido:
Conflito
de
Competência
no
0101590-40.2011.8.26.0000, rel. Des. Ruy Coppola, j. em
03.08.2011.
Ante o exposto, julgo procedente o conflito para
firmar a competência da C. 6a Câmara de Direito Criminal,
suscitada.
Des. FRANCISCO CASCONI
Relator
Assinatura Eletrônica